Tribunal: TJSP
Processo: 1002324-31.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação – Ação de regresso – Seguro – Sentença de procedência da lide principal e improcedência da denunciação à lide.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova oral – Desnecessidade – Conjunto probatório dos autos que basta para o correto desate da lide.

Avarias em carga durante transporte rodoviário – Ré responsável pelo transporte, tendo recebido a mercadoria sem a aposição

Ementa:
Apelação – Ação de regresso – Seguro – Sentença de procedência da lide principal e improcedência da denunciação à lide.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova oral – Desnecessidade – Conjunto probatório dos autos que basta para o correto desate da lide.

Avarias em carga durante transporte rodoviário – Ré responsável pelo transporte, tendo recebido a mercadoria sem a aposição de qualquer ressalva relativa a eventuais avarias – Avarias constatadas no momento da descarga no destino – Declaração do motorista informando que, durante o trajeto, passou por período de chuva – Constatação de que a lona utilizada apresentava furos e rasgos, o que permitiu a entrada de água e consequente oxidação do material – Conjunto probatório dos autos indicando que a avaria aconteceu, portanto, no momento em que a carga estava sob responsabilidade da ré – Sentença mantida.

Denunciação da lide – Cláusula prevendo expressamente a exclusão da cobertura securitária em caso de avaria por chuva, se a lona utilizada não estiver em perfeito estado de conservação, ou seja, sem furos – Inaplicabilidade do art. 768, do CC.

Recurso improvido.